Tribunal: TJES
Processo: 5004438-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NÃO CONHECIDO O RECURSO QUANTO A
AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO PARA
CÂMBIO
.
MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO ANTERIORMENTE. PENHORA DE VALORES ALEGADOS IMPRESCINDÍVEIS A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

1
.

N
ão conhecido o recurso quanto
a descaracterização do contrato de câmbio
, visto o enfrentamento da matéria recentemente
no julgamento de Agravo de Instrumento n.
5001844-66.2021.8.08.0000.

2.
N
ão é possível extrair das razões recursais motivo bastante a infirmar a
d
ecisão recorrida
quanto a imprescindibilidade dos valores bloqueados para a recuperação judicial da Agravante. A recuperação judicial tramita no Juízo que indeferiu a impugnação a penhora.

3
. Recurso
parcialmente
conhecid
o, e na parte conhecida,
desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004438-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004438-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO:

BANCO
BRADESCO S.A.

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOCª.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTD
A
, eis que irresignada
com a decisão
de fls.
493/494
(ID
2647389
),
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que deferiu
pel
o prosseguimento da ação de execução nº 0008452-06.2019.8.08.0011, interposta
por
BANCO BRADESCO S.A
.

A
pretensão recursal d
a
Agravante se funda
na alegação de que o fato da pessoa jurídica Agravante (Pemagran) encontrar-se em recuperação judicial é motivo bastante para suspensão da Ação de Execução, vez que os valores bloqueados são necessários para prosseguimento da empresa, e porque o crédito do Agravado, decorrente de contrato de câmbio que deve ser descaracterizado para mútuo simples, se sujeita aos efeitos recuperacionais.

Feito esse breve escorço fático, entendo por conhecer parcialmente do recurso, e na parte conhecida, negar provimento, conforme exposto adiante.

1. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO PARA CONTRATO DE MÚTUO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Deixo de conhecer do recurso quanto a alegação de que a penhora não merece subsistir, em razão da descaracterização dos contratos de câmbio, sujeitando-os aos efeitos da recuperação judicial.

Isso porque restou decidido, recentemente, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001844-66.2021.8.08.0000, ajuizado contra decisão proferida no mesmo feito de origem, que:

[...]

Já quanto aos contratos de câmbio (ACC – Adiantamento a Contrato de Câmbio) a sua não sujeição aos efeitos da recuperação judicial é expressa nos seguintes dispositivos da Lei n.º 11.101/05:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...).

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

(...).

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

(...);

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente.

Nada obstante a clareza dos dispositivos legais, a jurisprudência do STJ (a exemplo do citado AgInt no AREsp 581.749/SP) e a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) também se manifestam no sentido de que os créditos decorrentes de ACC não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Neste sentido:

[...]

Quanto ao argumento pertinente à descaracterização dos ACCs para mútuo, não há demonstração, pelos Agravantes, de quais seriam os motivos para se reconhecer esse desvirtuamento do contrato de câmbio – há, apenas, as alegações contidas nas razões recursais, não havendo comprovação dessa alegada descaracterização.

Assim, não obstante as alegações deduzidas pelos Agravantes em suas razões recursais, não há motivo suficiente a infirmar a Decisão recorrida, impondo-se, pois, o desprovimento do recurso.

[...]

Logo, não conhecido do recurso quanto ao ponto, visto o enfrentamento da matéria recentemente no julgamento de Agravo de Instrumento n. 5001844-66.2021.8.08.0000.

É como voto.

2. PENHORA DE VALORES INDISPENSÁVEIS AO PROSSEGUIMENTO DA EMPRESA. NEGADO PROVIMENTO.

Trata-se a Agravante de empresa em recuperação judicial, que teve ajuizada contra si e outras pessoais físicas, Ação de Execução Extrajudicial, pelo Agravado, cobrando os valores resultantes de contratos de câmbio, totalizando R$ 4.967.130,28 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta reais, e vinte e oito centavos).

Foi realizada a constrição judicial da importância de R$ 154.414,82 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais, e oitenta e dois centavos), resultado na oposição de impugnação a penhora pela ora Agravante.

Contudo, o d. Juízo
a quo
, julgou improcedente a impugnação, aos seguintes fundamentos:

DECISÃO

Vistos em inspeção.

Cuida-se de impugnação à penhora oposta pela exequente às fls. 354/362.

Narra, em síntese, que os valores constritos são essenciais para o desenvolvimento de sua atividade, sobretudo porque está em recuperação judicial. Por esse motivo, requer o desbloqueio.

Manifestação do exequente às fls. 468/468-v.

Pois bem.

Inicialmente, é preciso destacar que o controle dos atos de constrição patrimonial da empresa em recuperação judicial deve ser realizado pelo juízo em que se processa o referido soerguimento, sendo o crédito concursal ou não. No caso em tela, como este magistrado também está responsável pelo processamento e julgamento da recuperação judicial de Pemagran Pedras, Mármores e Granitos Ltda, a verificação da essencialidade ou não dos valores bloqueados para a sociedade deve ser aferida por este juízo.

Traçada essa premissa, tenho que a impugnação não merece acolhimento.

Primeiro, porque o crédito objeto dos autos é de natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial. A propósito:

(...)

Em segundo lugar, vê-se que
a quantia bloqueada, a saber, R$ 154.414,82, corresponde a 0,31% do valor da causa da ação de recuperação judicial que tem a ora executada como demandante
, o que me permite concluir que tal montante não trará prejuízos consideráveis ao funcionamento da empresa ou à sua pretensão de soerguimento.

Outrossim, o valor encontra-se constrito desde janeiro de 2021 e, até o presente momento, não há notícias de que o referido bloqueio vem causando grandes transtornos à Pemagran; ao contrário, a multicitada empresa vem apresentando claros indícios de recuperação, muita ativa nas redes sociais, mostrando seus lançamentos e participações em feiras nacionais e internacionais, em que pese não ter em sua disponibilidade os R$ 154.414,82 aqui restringidos.

Assim, impõe-se a rejeição da presente impugnação.

Trago à colação recentíssimo julgado que corrobora a conclusão acima:

(...)

Portanto e sem mais delongas,
indefiro a impugnação à penhora.

Indefiro, ainda, os petitórios de fls. 433/438 e 470/471
, pelos mesmos motivos declinados às fls. 343
.

[...]

A despeito das alegações da Agravante, não é possível extrair das razões recursais motivo bastante a infirmar a decisão recorrida.

Conforme bem fundamento pelo d. Juízo
a quo
, a recuperação judicial visa a superação das dificuldades financeiras visando a preservação da empresa, mediante adimplemento das obrigações pendentes de pagamento. Mas considerou que, por também ser o Juízo onde tramita a recuperação da recorrente, os valores constritos, não são ensejadores de prejuízos significativos à recuperação da mesma.

Ademais, conforme já decidido outrora,
os
contratos de câmbio (ACC – Adiantamento a Contrato de Câmbio)
não estão sujeitos aos
efeitos da recuperação judicial,
na forma do artigo 49, §4°, art. 86, inc. II,

da Lei
n.º 11.101/05.

Logo, entendo que não restaram comprovados os motivos para a reforma da r. decisão recorrida, razão pela qual, mantenho a constrição efetivada nos autos da ação matriz.

É como voto.

Des.ª convª
.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NÃO CONHECIDO O RECURSO QUANTO A
AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO PARA
CÂMBIO
.
MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO ANTERIORMENTE. PENHORA DE VALORES ALEGADOS IMPRESCINDÍVEIS A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

1
.

N
ão conhecido o recurso quanto
a descaracterização do contrato de câmbio
, visto o enfrentamento da matéria recentemente
no julgamento de Agravo de Instrumento n.
5001844-66.2021.8.08.0000.

2.
N
ão é possível extrair das razões recursais motivo bastante a infirmar a
d
ecisão recorrida
quanto a imprescindibilidade dos valores bloqueados para a recuperação judicial da Agravante. A recuperação judicial tramita no Juízo que indeferiu a impugnação a penhora.

3
. Recurso
parcialmente
conhecid
o, e na parte conhecida,
desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.